Tribunal: TJDFT
Processo: 0749967-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749967-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARIVAL VASCONCELOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: MILENA PIRAGINE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente CLARIVAL VASCONCELOS GOMES, contra a decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento (Proc. 0740733-26.2022.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, que homologou os cálculos apresentados pelo perito, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465- 28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. A decisão saneadora de ID 149958707 deferiu a produção de prova pericial contábil. O laudo de ID 168087425, concluiu que: “Na operação 88/25085-7 não foi apurada diferença em 04/1990, pois não houve incidência de 84,32% em 04/1990, mas de 41,28% (BTNF de 03/1990). A diferença entre o IPC de 03/1990 (84,32%) e o BTNF, fixado em idêntico período (41,28%) na operação 88/25087-3, tendo por parâmetro as decisões judiciais indicadas no capítulo 1 deste laudo, corresponde, em 06/2023, a R$ 23.260,39”. O requerido manifestou concordância com o laudo, nos termos da petição de ID 169049114. A parte autora, a seu turno, apresentou a impugnação de ID 170852312 em face do laudo pericial, argumentando que: “a Sra. Perita, ao indicar o valor devido, não contemplou a liquidação total do contrato, mas apenas as amortizações realizadas pelo exequente entre agosto/1990 e 10/1994, indicando o percentual de 26,06%, apesar de achar o valor total da diferença”, formulando quesitos suplementares. No laudo complementar de ID 171201232, a il. Perita ratificou o laudo principal, explicitando a metodologia adotada na elaboração dos cálculos. A autora reiterou os termos da impugnação, indicando como valor devido o montante de R$ 89.248,52. É o relatório. Decido. O trabalho realizado pela il. Perita atendeu os parâmetros processuais, explicitou o modo de análise das contas, bem como justificou as conclusões do laudo. Ademais, a parte autora não instruiu a impugnação com planilha discriminada do débito. Nesse contexto, a insurgência baseada em mera discordância com as conclusões da perita não possui o condão de gerar a desconsideração da perícia, uma vez que a análise e o julgamento do caso são realizados com base em todo o acervo probatório produzido nos autos e não só no laudo pericial. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela autora e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 168087425 e seu complemento de ID 171201232, para fixar o valor da dívida em R$ 23.260,39, declarando encerrada a presente liquidação. Anote-se. Preclusa a presente, intime-se a credora para formular pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. (ID 174560434 – autos originários) Nas razões recursais (ID 53718684), o agravante sustenta que “o ponto fundamental arguido na impugnação foi a falta de base legal para o abatimento dos valores securitizados, visto que o título em execução não indica a possibilidade de tal exclusão, bem como foi comprovado nos autos que o valor securitizado foi liquidado posteriormente pelo autor, o qual foi pago com a majoração pelo índice ilegal”. Acrescenta que a perita não esclareceu os questionamentos manifestados pelo exequente e que “a perícia conclui que a liquidação ocorreu em parte com amortização pelo mutuário, em parte pela securitização e abatimento negocial. Tal consideração não encontra amparo legal, visto que a securitização foi um alongamento do contrato e não uma liquidação não realizada pelo mutuário”. Argumenta que a decisão que formou o título executivo judicial “há indicação de exclusão de valores securitizados, mas indica que deve ser paga a diferença a todo mutuário que efetivamente pagou o contrato e suas modificações posteriores com a atualização indevida”. Discorre que “a securitização realizada em 1995 e 1996 pela Lei no 9.138/95, foi um alongamento dos débitos rurais com garantia da União, sem que houvesse qualquer diminuição de valor diante da correção pelo índice ilegal em 3/1990, fato que fica demonstrado no extrato do contrato e fichas slips juntados aos autos pelo agravado, e comprovado pelo laudo pericial”. Sobre a concessão da tutela antecipada, o agravante sustenta que “o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) está demonstrado pela argumentação supra” e “o periculum in mora, uma vez que o valor homologado pela sentença, sem se analisar os argumentos do agravante poderá ensejar enriquecimento sem causa do agravado”. Por fim, o agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que seja reconhecido como valor devido ao agravante o valor total encontrado pela perícia, sem desconto dos valores securitizados”. E, no mérito, postula o conhecimento do recurso e seu provimento, para conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, reconhecer o valor total encontrado pela perícia, sem desconto dos valores securitizados, no total de R$ 89.248,52 (oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos). Isento do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 141123624 – autos originários). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso, não se faz presente a urgência imperiosa para antecipação da tutela recursal. A despeito dos argumentos deduzidos pelo recorrente em defesa das suas teses, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito desse recurso pelo Colegiado. Uma vez sendo os requisitos cumulativos para concessão da tutela pretendida, desnecessário discorrer sobre a probabilidade jurídica do direito invocado pela parte agravante. A situação será melhor examinada após a devida formação do contraditório, caso a parte adversa responda ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL POSTULADA. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;